Tribunal: TJSP
Processo: 1502787-83.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Preliminar não acolhida. Sentença que fundamentou adequadamente o não acolhimento da tese de que a ré era mera usuária. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Impossibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos.

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Preliminar não acolhida. Sentença que fundamentou adequadamente o não acolhimento da tese de que a ré era mera usuária. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Impossibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Fusão da figura do usuário com a do traficante que faz preponderar a última. Afastamento do aumento pela incidência do art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06. Majorante que tem natureza subjetiva e exige a comprovação de que a prática deve ter o objetivo específico de atingir o público frequentador daqueles espaços. Tráfico que era realizado durante as férias escolares. Condenação acertada. Pena reduzida. Regime fechado mantido. Reincidência. Recurso parcialmente provido.